Tribunal: TJPA
Processo: 0807212-86.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807212-86.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SENTENCIADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP), FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: TIAGO LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INAPTIDÃO DE CANDIDATO POR SER PORTADOR DE TATUAGEM. DESCABIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPORTA EM INFRINGÊNCIA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1.1. É de sabença que o mandado de segurança exige a comprovação de plano das alegações trazidas pelo impetrante na peça vestibular, dado que o rito especial não admite dilação probatória. Contudo, consta nos autos que o ato reputado como ilegal pelo impetrante foi devidamente colacionado à exordial, de modo que a controvérsia meritória não diz respeito a fatos, mas sim ao direito aplicável.

2. MÉRITO.

2.1.

Em conformidade com o artigo 37, I, da Constituição da República “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”. Assim, revela-se em desconformidade com a “Lex Mater” toda e qualquer restrição estabelecida em editais que não tenha a correspondente previsão legal.

2.2. Nesse viés, o atual cenário corrobora com a completa ausência de qualquer ligação objetiva e direta entre o fato de um cidadão possuir tatuagens em seu corpo e uma suposta conduta atentatória à moral, aos bons costumes ou ao ordenamento jurídico. Isso porque, a opção pela tatuagem se relaciona, diretamente com as liberdades de manifestação de pensamento e de expressão, conforme a dicção do artigo 5º, IV e IX da Constituição da República.

2.3 No caso vertente, evidencia-se a ausência de razoabilidade da restrição dirigida ao candidato de uma função pública pelo simples fato de possuir tatuagem, posto que medida flagrantemente discriminatória e carente de qualquer justificativa racional que a ampare. Assim, o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não, não pode ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em uma carreira pública. Um policial não é melhor ou pior nas suas atribuições pelo fato de possuir tatuagem. Precedente do STF.

3. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária para confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por
TIAGO LIMA COSTA
em desfavor do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na inicial mandamental constante do id. 2483973
, historia o autor, ora sentenciado, que foi considerado inapto pela Junta de Saúde no Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Pará, em decorrência de tatuagem no antebraço esquerdo.

Postulou o sentenciado/impetrante a concessão de medida liminar com vistas à suspensão do ato administrativo que o declarou inapto na etapa de avaliação de saúde e, por fim, a concessão total da segurança nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2483982, o juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão provisória do ato administrativo que considerou o sentenciado/impetrante como inapto na fase de avaliação médica, permitindo a sua participação nas demais etapas do certame.

Instado a se manifestar, o Diretor da FADESP prestou informações no id. 2483993, arguindo, em suma, a carência de ação por inexistência de prova pré-constituída; decadência do direito de ação, uma vez que entre a data da publicação do edital e o ajuizamento do “writ” transcorreu prazo superior a 120 (cento e vinte) dias.

Pleiteou, então, a denegação da segurança.

O Comandante-Geral da Polícia Militar também prestou informações (id nº 2484005), sustentando a ausência de direito líquido e certo do sentenciado/impetrante, visto que o edital é a lei do concurso público; inexistência de violação a princípios constitucionais; impossibilidade de revisão judicial dos critérios para seleção de servidores públicos; presunção de legalidade e legitimidade dos atos do poder público, pugnando, ao final, a denegação da segurança.

Através do petitório constante no id. 2484007, o Estado do Pará ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público, como fiscal da lei, manifestou-se pela concessão da segurança (id nº 2483998).

Proferida a sentença (id. 2484008), o juízo de origem concedeu a segurança em favor do sentenciado/impetrante, garantindo que ele prosseguisse nas demais etapas do certame.

Não foram interpostos recursos voluntários contra a sentença (v. certidão id nº 2484011).

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho cadastrado no id. 2533684, determinei o seu encaminhamento do Ministério Público com assento neste grau, que se pronunciou pelo conhecimento da remessa necessária e pela confirmação da sentença (id nº
5541862).

É o relato do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença concessiva de segurança, atraindo a regra do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Passo a apreciação das preliminares sustentadas pelos requeridos.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA.

Discorreu a autoridade coatora sobre a impossibilidade de dilação probatória na via eleita, bem com que o sentenciado/impetrante não fez prova de sua alegação, dado inexistir informações precisas acerca da tatuagem de que é portador.

É de sabença que o mandado de segurança exige a comprovação de plano das alegações trazidas pelo autor na peça vestibular, posto que o rito especial não admite dilação probatória. Contudo, consta nos autos que o ato reputado como ilegal pelo impetrante foi devidamente colacionado na exordial, de modo que a controvérsia meritória não diz respeito a fatos, mas sim ao direito aplicável.

Desse modo, não merece reproche a sentença que refutou a prefacial suscitada.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/impetrante a concessão de ordem com vistas à anulação do ato administrativo que o considerou inapto na etapa de avaliação de saúde do Concurso Público nº 001/PMPA/2016, visto que apresentou tatuagem no antebraço esquerdo, situação essa que, segundo a comissão organizadora do certame, infringiria a norma editalícia do certame.

Cumpre ressaltar que em conformidade com o artigo 37, I, da Constituição da República “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”. Assim, revela-se em desconformidade com a
Lex Mater
toda e qualquer restrição estabelecida em editais que não tenha a correspondente previsão legal.

No âmbito militar, seja Federal ou Estadual, é sabido que os padrões de apresentação de seus integrantes são deveras rigorosos. Contudo, no momento em que uma exigência estatal interfere incisivamente na liberdade de expressão, bem como no direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, a impedir um cidadão de trabalhar para a Administração Pública, torna-se recomendável a atuação judicial para aferição de compatibilidade da restrição com os direitos fundamentais.

Nesse viés, o atual cenário corrobora com a completa ausência de qualquer ligação objetiva e direta entre o fato de um cidadão possuir tatuagens em seu corpo e uma suposta conduta atentatória à moral, aos bons costumes ou ao ordenamento jurídico. Isso porque a opção pela tatuagem se relaciona diretamente com as liberdades de manifestação de pensamento e de expressão, conforme a dicção do artigo 5º, IV e IX da Constituição da República,
in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato

(...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

Assim, ninguém pode, ressalvadas hipóteses muito excepcionais, ser punido por tal fato, sob pena de flagrante ofensa aos direitos fundamentais ao norte mencionados.

No caso vertente, evidencia-se a ausência de razoabilidade da restrição dirigida ao candidato de uma função pública pelo simples fato de possuir tatuagem, posto constituir medida flagrantemente discriminatória e carente de qualquer justificativa racional que a ampare. Desse modo, o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não, não pode ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em uma carreira pública. Um policial não é melhor ou pior nas suas atribuições pelo fato de possuir tatuagem.

Deveras, extrai-se do exame dos autos, no caso, que o sentenciado/impetrante foi eliminado do Concurso Público nº 001/PMPA/2016 para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará em razão de possuir tatuagem no antebraço esquerdo, sendo visível ao uso dos uniformes da Corporação, circunstância que contraria o item 7.3.12 “c”, do referido documento, que assim dispõe:

“7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

c)
possuir tatuagem de grandes dimensões, capaz de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que
fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar
do Estado do Pará, exceto o de educação física;”

Nesse diapasão, tem-se que o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.450, sob a Relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 17/08/2016, assentou a tese de que "Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais".

Portanto, pelas razões alhures mencionadas, não merece reparo a sentença que concedeu a segurança em favor do sentenciado/impetrante, uma vez que a desclassificação deste em decorrência de tatuagem não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/09/2021